Tribunal: STF
Processo: RE 76675
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
A alteração da gratificação do regime de dedicação exclusiva, por integrar a relação estatutária, não trouxe ofensa ao direito adquirido. - Precedentes do Supremo Tribunal - Recurso não conhecido.